Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Agravo de instrumento. Concurso público. Pretensão de nomeação e posse. Tutela de urgência. Ausência de prova robusta de preterição. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo requerente, com pedido de tutela de urgência, contra decisão que indeferiu o pleito de antecipação da tutela para a imediata nomeação e posse da parte autora no cargo pretendido e condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 79620145). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente afirma que, ao agravar da decisão que indeferiu tutela de urgência, comprovou ter sido aprovada e melhor classificada no Concurso Edital n.o 01/2022 do IADES para o cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental, nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, tendo sido preterida pela nomeação de candidato pior classificado, conforme DODF – Edição Extra n.o 101-B, de 26/12/202. Alega ilegalidade por violação da ordem classificatória, à luz do Tema 784 e da Súmula 15 do STF, afirmando estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC; ao final, requer o deferimento liminar de tutela para imediata nomeação e posse, a condenação por danos morais e o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.
4. Em contrarrazões, o requerido sustenta a vedação legal a medidas que esgotem o objeto da ação, afirmando que o pedido de tutela antecipada esgota o objeto e é idêntico ao provimento final. Alega que não há probabilidade do direito, porque inexiste prova de cumprimento das exigências legais, o que demanda instrução no primeiro grau, e que a concessão implicaria dano irreparável ao erário, sendo vedada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o, NCPC). Pede, ao final, o desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para nomeação e posse da parte agravante em concurso público.
III. Razões de decidir
6. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
7. O direito à nomeação pode surgir quando houver prova objetiva de preterição na ordem de classificação (Súmula 15 do STF) ou quando presentes as hipóteses reconhecidas no Tema 784 do STF. Para isso, é necessário demonstrar de forma clara: (i) a posição do candidato na lista correta (no caso, vagas destinadas a pessoas com deficiência); (ii) a existência de vaga durante a validade do concurso; e (iii) a nomeação de candidato pior classificado na mesma lista ou outro fato que comprove a preterição.
8. No caso, o agravante juntou aos autos trecho incompleto do Diário Oficial do Distrito Federal, no qual constam os seguintes registros: "e Gestão Governamental, conforme ordem a seguir (cargo, especialidade, nome e classificação): ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL Gestão Governamental – Pessoa com Deficiência (PcD) V.B.C., 103o. (...)
9. Sustenta que tal publicação demonstraria a convocação de candidato classificado em posição inferior à sua no Diária Oficial do Distrito Federal - Edição Extra n.o 101-B, de 26/12/2024.
10. Contudo, o excerto apresentado é incompleto e não contém a integralidade do ato administrativo, não sendo possível aferir, a partir do trecho colacionado, se se trata de nomeação, convocação, desistência ou outro ato relacionado ao certame.
11. A juntada parcial do ato oficial, sem a integralidade do contexto administrativo e sem demonstração documental clara de que houve efetiva nomeação de candidato posterior na mesma lista de pessoas com deficiência, impede a formação de juízo seguro acerca da ocorrência de violação à ordem classificatória.
12. Ausente prova robusta da probabilidade do direito, resta prejudicada a concessão da medida antecipatória, especialmente porque a nomeação e posse configuram providência de caráter satisfativo e de difícil reversibilidade, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
13. Agravo conhecido e desprovido. Sem condenação em honorários advocatícios, considerando o entendimento consolidado na súmula n. 41 da TUJ. Ressalvo, contudo, que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.Jurisprudência relevante citada: n/a